Tribunal: STF
Processo: Rcl 48314
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ADI ESTADUAL. DECISÃO SUSPENSA EM INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. JUÍZO RECLAMADO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ART. 313 DO CPC. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA SL 1.445. INOCORRÊNCIA. VIA PROCESSUAL QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL SE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Ronia Carla Pereira da Costa e outros contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cruzeiro/SP, nos autos dos Processos 1001651-38.2021.8.26.0156, 1001676- 51.2021.8.26.0156, 1001674-81.2021.8.26.0156 e 1001664-37.2021.8.26.0156, sob a alegação de descumprimento de decisão por mim proferida na SL 1.445.
    Relatam os autores, professores municipais, que ajuizaram as ações de origem, objetivando a revisão do piso salarial e a cobrança de valores atrasados referentes aos últimos cinco anos de prestação de serviço no Município de Cruzeiro/SP. Narram que as ações foram sobrestadas pelo Juizado Especial Cível local até o trânsito em julgado da ADI nº 2284268-08.2019.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual restou reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 4.586/2017, com a determinação de retorno dos servidores municipais ao regime celetista. 
    Argumentam os reclamantes, que na SL 1.445 foi deferido pedido liminar, para sustar os efeitos do acórdão proferido na referida ADI nº 2284268-08.2019.8.26.0000, a fim de que fosse mantida a vigência da Lei nº 4.586/2017, do Município de Cruzeiro/SP, exclusivamente para os servidores outrora celetistas que tenham ingressado no serviço público municipal através de concurso público. Aduz, nesse sentido, que, uma vez suspensos os efeitos do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade, fica reafirmada a vigência da Lei nº 4.586/2017, sendo aplicável o regime estatutário aos servidores públicos municipais outrora celetistas que são concursados e consubstanciada a Justiça Estadual para julgamento de seus processos.
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender as decisões de sobrestamento dos feitos, proferidas nos Processos 1001651-38.2021.8.26.0156, 1001676-51.2021.8.26.0156, 1001674-81.2021.8.26.0156 e 1001664-37.2021.8.26.0156, No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, “reafirmando-se, o já decidido na SL 1445, tenha-se, por essa suprema corte, fixada, a competência material do r. juízo reclamado, para dele, se determinar, o imediato cumprimento da decisão”. 
    Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, sustenta o reclamante a inobservância de liminar de minha lavra proferida nos autos da SL 1.445, através da qual determinei a sustação dos “efeitos do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2284268-08.2019.8.26.0000 em curso perante Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que seja mantida a vigência da Lei n° 4.586/2017, do Município de Cruzeiro/SP, exclusivamente para os servidores outrora celetistas que tenham ingressado no serviço público municipal através de concurso público”. 
    Em que pese a argumentação dos reclamantes, não verifico na espécie a ocorrência de desrespeito às decisões, provisória e definitiva, proferidas na SL 1.445, na medida em que a leitura das decisões reclamadas revela que a decisão de suspensão dos processos na origem se deu fundamentalmente pela interpretação e aplicação do art. 313 do CPC. Deveras, o juízo reclamado não desconsiderou a liminar proferida no mencionado incidente de contracautela, tendo, apenas, entendido ser o caso de suspender o processo de origem com base na regra prevista no art. 313, I, “a”, do CPC. 
    Cumpre salientar, no ponto, que a suspensão determinada na SL 1.445 não implica necessariamente a impossibilidade da suspensão de processos de origem cuja solução dependa da resolução definitiva da ADI Estadual 2284268-08.2019.8.26.0000 em curso perante Tribunal de Justiça de São Paulo por outros fundamentos. Destarte, a correção de eventuais decisões de origem que determinem a suspensão dos processos com fundamento no art. 313 do CPC há de ser analisada nas vias recursais ordinárias, não podendo ser objeto da via estreita da reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Neste sentido:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo inadequada como sucedâneo recursal”. (Rcl 44.731 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/04/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    II- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 46.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05/07/2021).
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente